Tribunal: TJSP
Processo: 0000820-61.2020.8.26.0408
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Furto qualificado. Liberdade Provisória concedida. Inconformismo do Ministério Público. Recurso provido.
2-) Embora, em linhas gerais, em casos de delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, por agente primário e de bons antecedentes, a liberdade deve ser concedida, esta não é a situação do recorrido. Ele é reincidente específico e registra maus

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Furto qualificado. Liberdade Provisória concedida. Inconformismo do Ministério Público. Recurso provido.
2-) Embora, em linhas gerais, em casos de delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, por agente primário e de bons antecedentes, a liberdade deve ser concedida, esta não é a situação do recorrido. Ele é reincidente específico e registra maus antecedentes, possuindo três condenações anteriores por delitos de furto qualificado e roubo majorado, dando mostras de intenção voltada à prática de crimes, principalmente contra o patrimônio. Há, portanto, justa causa para a prisão.
3-) Decisão cassada. Prisão preventiva decretada, com determinação de expedição de mandado de prisão em primeiro grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000610500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000820-61.2020.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido HERBERTH
AMANTINO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do Ministério Público para revogar a liberdade provisória e
decretar a prisão preventiva de HERBERTH AMANTINO NASCIMENTO, R.G.
41146161/SP, por força dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal. Expeça-se
mandado de prisão em primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3270
Recurso Em Sentido Estrito no 0000820-61.2020.8.26.0408
Comarca: 2a Vara Criminal de Ourinhos
Juíza de Direito: doutora Renata Ferreira dos Santos Carvalho
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Herberth Amantino Nascimento
Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Furto qualificado. Liberdade Provisória
concedida. Inconformismo do Ministério Público. Recurso provido.
2-) Embora, em linhas gerais, em casos de delito praticado sem violência ou
grave ameaça à pessoa, por agente primário e de bons antecedentes, a liberdade deve ser
concedida, esta não é a situação do recorrido. Ele é reincidente específico e registra maus
antecedentes, possuindo três condenações anteriores por delitos de furto qualificado e roubo
majorado, dando mostras de intenção voltada à prática de crimes, principalmente contra o
patrimônio. Há, portanto, justa causa para a prisão.
3-) Decisão cassada. Prisão preventiva decretada, com determinação de
expedição de mandado de prisão em primeiro grau.
I Relatório
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo em face de r. decisão que concedeu liberdade provisória a
Herbert Amantino Nascimento.
Em suas razões recursais, sustenta o i. Representante do "Parquet" que estão
presentes todos os requisitos para a decretação da custódia cautelar, impondo-se a
reforma da decisão de Primeiro Grau. Argumenta que, a par da gravidade do delito, o
recorrido registra três condenações definitivas, duas delas por furto qualificado e, ainda,
por roubo, sendo reincidente específico e portador de maus antecedentes, circunstâncias
que, a toda evidência, não lhe serão favoráveis no caso de eventual eleição de regime.
Além disso, ele não comprovou o exercício de ocupação lícita nem residência fixa.
Requer, pois, a cassação da decisão, restabelecendo-se a custódia cautelar (fls. 1/5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Contrarrazões a fls. 169/173, pleiteando o recorrido a manutenção da
decisão.
Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (fls. 174).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso
(fls. 184/186).
II Fundamentação
O recurso comporta acolhimento, respeitado o entendimento da douta e
culta Magistrada.
É dos autos que, em 18.12.2019, pelas 13 horas e 48 minutos, na Rua Eurico
Amaral dos Santos n° 775, Ourinhos/SP, o recorrido teria subtraído para si, mediante
escalada, dez (10) quilogramas de fiação elétrica pertencente à empresa denominada
"Valepar Participações e Empreendimentos LTDA". Ele teria escalado o muro para
acessar o telhado do imóvel e subtrair sua fiação elétrica. Após a subtração, fugiu e
escondeu os cabos num terreno baldio localizado nas proximidades. Ocorre que uma
vizinha presenciou o momento em que ele pulou o muro com um saco nas mãos e
caminhou rumo a um matagal e, em razão disso, acionou policiais militares, ensejando
sua localização. Questionado, o recorrido informou onde havia guardado o produto do
furto e, posteriormente, foi encaminhado à delegacia de polícia, onde confessou a prática
do crime (fls. 94/95).
Apresentado em audiência de custódia, o recorrido teve a prisão em
flagrante convertida em preventiva (fls. 55/59), mas, após o recebimento da denúncia, foi
beneficiado com a liberdade provisória, mediante comparecimento trimestral a Juízo,
para informar e justificar suas atividades, e proibição de ausentar-se da Comarca sem
autorização judicial (fls. 128/130).
Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público, com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
No caso presente, existem prova da materialidade e indícios suficientes de
autoria. O recorrido foi preso em flagrante em poder da “res furtivae” e, quando ouvido
na fase extrajudicial, admitiu ter realizado o delito (fls. 37). Os elementos colhidos até o
momento revelam indícios fortes de sua responsabilidade pelo furto qualificado em tela.
É certo que, em linhas gerais, em casos de delito praticado sem violência ou
grave ameaça à pessoa, por agente primário e de bons antecedentes, a liberdade deve ser
concedida. Mas essa não é essa a situação do recorrido.
Segundo consta da certidão estadual de distribuições criminais (fls.
102/105), ele é reincidente específico e registra maus antecedentes, pois possui duas
condenações anteriores por crimes de furto qualificado e uma por roubo majorado
(processos n° 0011170-32.2014.8.26.0566; n° 0008313-51.2004.8.26.0408; e n°
0010010-39.2006.8.26.0408), certo que cometeu o delito em questão pouco tempo após o
término do cumprimento dessas penas, dando mostras de intenção voltada à prática de
crimes, notadamente contra o patrimônio. Ele insiste em condutas ilícitas dolosas e
aposta na impunidade. Sua conduta demonstra desprezo pela legislação penal e pela
sociedade. Há, portanto, justa causa para a prisão (art. 350, parágrafo único, do Código
de Processo Penal), sobretudo para a garantia da ordem pública, diante da patente
possibilidade de reiteração criminosa.
Esse panorama, preservado o princípio constitucional da presunção de
inocência, evidencia não apenas o “fumus boni iuris”, mas, principalmente, o
indispensável “periculum in mora”, a embasar a necessidade de decretação da prisão
preventiva.
Demais disso, as condições pessoais do recorrido não sugerem que, na
hipótese de eventual condenação, seja ele beneficiado com a imposição de regime inicial
mais brando, ao contrário, evidenciam possível imposição de regime prisional fechado
para o início do cumprimento da pena.
Ressalte-se, por fim, que medidas diversas de prisão seriam claramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
inadequadas e insuficientes e gerariam sentimento de impunidade.
A propósito:
[...] III. A prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas
quando devidamente amparada pelos requisitos legais previstos na legislação de
regência, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da
não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da
condenação definitiva. IV. Evidencia-se a concreta possibilidade de reiteração
delitiva, porquanto o réu já foi condenado pela prática de outros três delitos contra
o patrimônio, tratando-se de reincidente específico, o que denota a necessidade de se
resguardar a ordem pública. V. Se demonstrada a probabilidade real de o réu
voltar a delinquir caso seja posto em liberdade, não se vislumbra, igualmente, a
possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa do que a prisão,
conforme a nova dicção do art. 319, conferida após o advento da Lei no 12.403/11.
VI. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator. (STJ - HC 228.915/MG 5a T. -
Rel. Min. Gilson Dipp J. 15.3.2012 P. 22.3.2012).
(...) 3. O fato de o réu registrar condenação anterior, tendo sido agraciado
com indulto dias antes do evento criminoso em questão, é circunstância que revela
habitualidade na prática de ilícitos, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte
a delinquir, corroborando o periculum libertatis exigido para a preventiva. 4. Não há
como, em sede de recurso ordinário em habeas corpus, concluir que, no caso de eventual
condenação, o réu será beneficiado com regime de cumprimento de pena diverso de
fechado, sobretudo em se considerando as circunstâncias mais gravosas em que ocorrido
o delito e sua vida pregressa. 5. Indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas
quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para evitar que o
réu continue praticando crimes, evidenciando que providências menos gravosas não
seriam suficientes para garantir a ordem pública. 6. Recurso ordinário improvido". (STJ
- RHC 65.363/MG 5a T. Rel. Min. Jorge Mussi - J. 10.12.2015 - P. 18.12.2015).
Portanto, presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Penal, de rigor a revogação da liberdade provisória e a decretação da prisão preventiva
do recorrido, para garantia da ordem pública.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento ao recurso do Ministério
Público para revogar a liberdade provisória e decretar a prisão preventiva de
HERBERTH AMANTINO NASCIMENTO, R.G. 41146161/SP, por força dos arts.
312 e 313, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão em primeiro
grau.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.